Tribunal: TJDFT
Processo: 0711775-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO APÓS SENTENÇA DO PROCESSO ORIGINÁRIO. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO VIOLADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1022, do CPC).
2. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em suas manifestações anteriores, a arguição somente nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.
3. Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais.
4. A contradição que dá ensejo à oposição dos declaratórios é aquela de natureza interna, em que o julgado contém contraposições às suas próprias afirmações, e não nos casos em que a conclusão do decisum supostamente contraria disposições legais ou o entendimento da parte embargante.
5. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a pretensão do embargante não traz nenhum proveito/utilidade para o recorrente.
6. Embargos declaratórios não conhecidos.